Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706913-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ROSANGELA MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos no 0701409-87.2022.8.07.0014, que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: “ROSANGELA MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "determinar que o réu proceda de imediato ao atendimento de home care como ficou estipulado pelo medico da paciente e não como admitido pela empresa ré, de forma reduzida, precária e com data para encerramento das atividades" (ID: 116829993, p. 29, alínea "a"). Em síntese, a parte autora narra ser ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de comorbidades com necessidade de suporte domiciliar, foi-lhe prescrita terapêutica de home care, a qual autorizada apenas parcialmente, com notícia de retirada de alguns dos serviços prestados, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 116832045 a ID: 116832058. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 116832061) e (ii) o relatório por especialista médico com a prescrição da terapêutica em comento (ID: 116832058). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual sem a terapêutica no modo prescrito por especialista pode vir a causar dano irreparável à parte autora. Todavia, a tutela carece de modulação de efeitos, considerando que o fornecimento de produtos/insumos ("fraldas" e "cadeira de rodas"), segundo entendimento perfilado por este Juízo, não se encontra sob responsabilidade da operadora do plano de saúde. Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante, impõe-se destacar que "a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura" (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se a audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Retifique a autuação do feito, no que pertine à qualificação das partes (autor/réu) em substituição àquela realizada na distribuição (requerente/requerido), bem como à classificação do processo e correlato assunto afeito à demanda, em conformidade com o que dispõe o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré junto ao Banco de Certidões do CEMAN (Central de Mandados) e, após, nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se. GUARÁ, DF, 25 de fevereiro de 2022 15:36:51. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. Argumenta que “a cláusula 4.1 do contrato, que exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar” Afirma que “Como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora.” Argumenta que “que a Agravada pretende com o ajuizamento da ação de origem, a construção de uma extensão hospitalar em seu domicílio, e o custeio eterno dos medicamentos diversos e de uso contínuo, às custas da Operadora, no qual narra expressamente em seu pedido liminar a exigência de disponibilização de todos os itens previstos pelo médico, e a disponibilização de enfermeiro 24h por dia, fonoaudióloga 2 vezes por semana, fisioterapeuta diária e atendimento médico quinzenal.” Aduz que a manutenção da decisão causará desequilíbrio econômico-financeiro à operadora. Ressalta que a decisão proferida não deve prosperar pelo fato de não haver a probabilidade do direito alegado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido da agravada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Conforme relatório médico juntado aos autos de origem: “Trata-se de paciente previamente hígida, acometida por tumor cerebral primário multifocal e recidivante, tipo glioblastoma multiforme. Em julho de 2021 apresentou crise convulsiva distúrbio de memória e confusão mental intermitente. Foi investigada, sendo demonstrada volumosa lesão expansiva tumoral com característica de Glioma grau IV. Foi submetida a cirurgia semi-emergencial em 27/08/21 com via tubular, com descompressão, drenagem de cistos e ressecção de 80% da lesão. Os riscos eram muito elevados dado a gravidade do acometimento de diencéfalo. (...) Explico, por fim, que em 2022 o quadro clínico e neurológico agravou substancialmente. A RM de crânio de 2022 demonstrou progressão tumoral: TUMOR ANAPLASICO AGRESSIVO, VOLUMOSO DE SNC, FRT ESQ PEGANDO GB, TIPO GLIOBLASTOMA MULTIFORME MULTICENTRO, COM HIPERTENSÃO INTRACRANIANA E HIDROCEFALIA DE VLS COM SEPTAÇÃO. Em função disto necessitou de cirurgia urgente de implante de sistema de drenagem ventrículo peritoneal. (...) O quadro clínico e neurológico atual ainda é débil. Atualmente necessita de cuidados constantes envolvendo fisioterapia respiratória, mobilização, aspiração de secreções, administração cautelosa de dieta e medicações. Esta paciente necessita de avaliação clínica regular e cuidados específicos de saúde. O quadro atual é típico de indicação de home care constante diário – 24 horas ao dia. Necessita de cuidados, revisão e exames regulares. Necessita manter fralda e todo suporte nutricional. Indico home care 24 hs.” (ID 116832058) O médico acrescenta que: “Diante das patologias graves e progressivas tem necessidade diária de cuidados específicos de saúde, avaliações, ações preventivas e tratamentos. Não ter garantido tratamento pleno para manutenção da saúde, exames complementares e avaliações, internações, etc. é algo impensável para esta paciente, pois correria riscos absurdos e fatalmente pagaria o preço grande, com sequela ou óbito. Tendo exposto todos estes aspectos explico que apresenta as seguintes demandas e necessidades: - Cuidados por técnico de enfermagem 24 horas por dia; Fisioterapia diária motora e respiratória; Fonoterapia 2x por semana; Visita de enfermeira especializada em doenças crônicas 4x por mês; Visita médica a cada 15 dias; Consultas regulares especializadas; Exames laboratoriais semanais; Alimentação por SNG; Medicação em SNG e EV; Curativos diários.” A tutela liminar foi deferida nos termos requeridos na prescrição médica, com a ressalva de que não caberia à operadora do plano de saúde o fornecimento de produtos/insumos como fraldas e cadeira de rodas. Em uma análise preliminar, entendo que a saúde é direito fundamental inerente ao ser humano e decorre da dignidade da pessoa humana, expressa na Constituição Federal. Portanto, o atendimento domiciliar do paciente encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que preconiza o direito à vida e à saúde. A prescrição médica detalhou de forma minuciosa as necessidades da paciente. Ademais, conforme fundamentado pelo juízo de origem, a negativa da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de não haver previsão contratual, constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. Assim, entendo que estavam sim presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, de forma que, por ora, deve ser mantida a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2022